Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1023079-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[THIAGO SANTOS DA SILVA - CPF: 061.395.301-05 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTOS DA SILVA - CPF: 061.395.301-05 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1023079-33.2022.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente
s
:
THIAGO SANTOS DA SILVA

e
OI MÓVEL S.A.

Recorrid
a
s
:
THIAGO SANTOS DA SILVA
e
OI MÓVEL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
26 à 30
/06/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL
.
TELAS SISTÊMICAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE
PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

INDEN
I
ZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
O
CONSUMIDOR.

1
.
Trata-se de ação na qual
o

consumidor

postula
pela desconstituição de débito
e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa
de telefonia
.

2
. Diante da negativa d
o

consumidor em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia
,

cabia a
esta
o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer docu
mento probatório neste sentido.

3
.
Telas sistêmica
s
são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

4
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa
de telefonia
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

5
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o
consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.00
0
,00 (
três
mil
reais
), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
. Recursos conhecidos e
parcialmente
provido
o

d
a

consumidora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente/Recorrid
o

THIAGO SANTOS DA SILVA

postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
condenação da empresa
de telefonia

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$

3
.000,00 (
três

mil reais
)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

THIAGO SANTOS DA SILVA

pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado
a título de danos morais
.
Por sua vez, a
Recorrente/Recorrid
a

OI MÓVEL S.A.

requer a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões (ID.
166221234

e
166221238
),
as partes
volve
ram
-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação d
e
suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023